Tribunal: TJDFT
Processo: 0730974-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730974-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO EMILIO TEIXEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ora agravante autorize a internação emergencial da agravada em leito de UTI e os materiais e medicamentos necessários. A agravante sustenta o não preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência por parte da agravada. Enfatiza que a agravada não possui condição financeira para ressarcir a agravante em caso de eventual sucumbência, bem como defende a impossibilidade de se pode relativizar a reversibilidade da medida. Informa ter cumprido a determinação imposta na decisão agravada. Relata que o titular do contrato em questão teria aderido ao plano coletivo de adesão em maio de 2021 e que, apesar de o período de carência de internação ser de cento e oitenta (180) dias, o pedido de internação de urgência teria sido feito após apenas três (3) meses de adesão ao plano de saúde. Menciona que as cláusulas contratuais, inclusive as de carência e cobertura, foram apresentadas no momento da assinatura do contrato e que o prazo para cumprimento de carência contratual vai até novembro de 2021. Afirma seguir a legislação que rege a matéria, em especial a Lei n. 9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor. Tece considerações a respeito dos fundamentos do negócio jurídico de plano privado de saúde e do mutualismo como base de financiamento do setor. Argumenta que a imputação constante de internações não cobertas pelo contrato, seja por estipulação de período de carência ou inexistência no rol da ANS, certamente inviabilizaria a atividade empresarial das operadoras de plano de saúde, em razão de não estarem inseridas no cálculo atuarial que fixou o valor da prestação mensal paga pelos beneficiários. Esclarece não ter havido negativa de internação, mas sim autorização das doze (12) primeiras horas para acompanhamento da agravada, conforme determinação legal. Menciona que o disposto nos arts. 12, inc. V, alínea “c” e 35-C, inc. I, ambos da Lei n. 9.656/1998 são silentes quanto aos casos de internações que ocorrem em caráter de urgência ou emergência e que a Resolução CONSU n. 13 prevê que a cobertura de urgência ou emergência estaria limitada as primeiras doze (12) horas do atendimento em pronto socorro. Afirma que, verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora, cabendo a esta arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) onde haja a continuidade do atendimento. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 29414376 e 29414377). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a averiguar o cabimento da tutela de urgência no presente caso, com a determinação para que a agravante autorize a internação emergencial da agravada em leito de UTI, bem como materiais e medicamentos necessários, conforme a prescrição médica. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. A supramencionada lei ainda prevê cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). Na hipótese dos autos, a agravada foi diagnosticada com COVID-19 e, após piora clínica importante, foi indicada a necessidade de internação em UTI com urgência. Diante da negativa da agravante, a agravada ajuizou ação e, em razão da demonstração inequívoca dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência pleiteada. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do pedido para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não necessitava da internação em UTI. Configurada a situação de emergência, a agravante não poderia negar a solicitação de internação da agravada em UTI, sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido. Isso porque a cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência, em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes precedentes: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALART POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA /EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. INFECÇÃO POR COVID-19. NECESSIDADE DE UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, e que teve o atendimento (internação hospitalar) em caráter de urgência/emergência, sob o argumento de que naquela data a paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente constando a gravidade de seu estado de saúde. 2. Sobretudo atento ao enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual. 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 4.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1365378, 07191034820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize a internação em UTI, realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$12.000,00. 2. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. Ainda que o plano de saúde preveja expressamente prazo de carência para cirurgias e internações hospitalares, diante de situações excepcionais e graves como a relatada nos autos, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1326543, 07487468520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 4. A teor do Enunciado n. 302 da Súmula do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. 5. Presente a probabilidade do direito do autor e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326623, 07495366920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano também não restou demonstrado, tendo em vista que a internação em UTI indicada à agravada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator